Tribunal: STF
Processo: HC 110651
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. De início, manifestação precária e efêmera – indeferimento de liminar – em que se projeta o exame da matéria para o julgamento definitivo, a ser procedido pelo Colegiado, fica longe de implicar ilegalidade.